Tribunal: TJDFT
Processo: 0732544-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732544-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Osvaldo Tavares da Silva Marconi Medeiros Marques de Oliveira Distrito Federal Embargado: Osvaldo Tavares da Silva Marconi Medeiros Marques de Oliveira Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Osvaldo Tavares da Silva juntamente com Marconi Medeiros Marques de Oliveira (Id. 33135451), bem como pelo Distrito Federal (Id. 33304367) contra o acórdão (Id. 32833212) que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se Osvaldo Tavares da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira no prazo de 5 (cinco) dias. Manifeste-se também o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 183 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília–DF, 11 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator